Tribunal: STF
Processo: HC 262182
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Helio Junio Santos Andrade impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO REALIZADO NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO SEM CONVÊNIO COM A UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "A teor do art. 126, § 2º, da LEP, o estudo desenvolvido por metodologia do ensino à distância é passível de remição e deverá ser certificado pelas autoridades competentes. Consoante o art. 4º da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, as atividades de educação não escolar, como cursos profissionalizantes, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse propósito". (AgRg no HC n. 935.994/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025) 



    2. Hipótese na qual não houve comprovação da existência de convênio da instituição de ensino com a unidade prisional, tampouco de acompanhamento da carga horária e da frequência do apenado, o que inviabiliza o aproveitamento do curso para fins de remição. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (REsp 2.197.554 AgRg, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a remição da pena por alegado estudo a distância. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Observo, inicialmente, que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça foi exposto o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da remição da pena, pela prática de atividades educacionais, sob o seguinte argumento (grifei):



    Apesar do CENED possuir convênio com o Poder Público para o oferecimento de determinados cursos à distância, as instâncias originárias certificam que a referida instituição não está incluída no projeto pedagógico da unidade prisional, tampouco houve comprovação de controle de frequência, aproveitamento e acompanhamento realizados pelo estabelecimento prisional. Destacaram, ainda, a impossibilidade dos presídios efetivarem tais controles, diante a situação precária que se encontram. 



    Ou seja, embora o curso tenha sido certificado por instituição reconhecida pelo MEC, não há nos autos elemento que comprove a existência de qualquer convênio com a unidade prisional, tampouco a fiscalização efetiva da carga horária alegadamente cumprida. Tal circunstância compromete a regularidade do cômputo para fins de remição, nos termos do entendimento desta Corte. 



    Desse modo, "a negativa da remição encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, de que "a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal - LEP" (AgRg no HC n. 887.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). [...] (AgRg no HC n. 935.994/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025, g.n.).



    Essa mesma orientação tem sido seguida em diversos precedentes do Supremo dos quais são ilustrativos o HC 203.999 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; o HC 203.690, ministro Dias Toffoli; o HC 191.280, ministra Rosa Weber; o RHC 237.653, ministra Cármen Lúcia; o RHC 237.605, ministro André Mendonça; o RHC 241.926, da minha relatoria; e o HC 172.646, ministro Marco Aurélio. 



    Ademais, para acolher a tese defensiva – preenchimento dos requisitos para remição por estudo à distância – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



     



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 207.781 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    Em síntese, não comprovado o preenchimento dos requisitos necessários, mostra-se inviável a remição da pena por estudo à distância. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente